Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. CONGELAMENTO PROMOVIDO PELA LEI DISTRITAL No 379/1992. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO CONGELAMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. A lide refere-se à pretensão da parte autora de obter a incidência de correção monetária em relação à verba, Adiantamento Pecuniário PCCS, que lhe é paga desde 1992 e cujo congelamento do valor foi determinado pela Lei Distrital no 379/1992. A sentença foi parcialmente procedente para declarar o direito da parte autora de ver os valores percebidos a titulo de VPNI atualizados em consonância com as revisões gerais de vencimentos que vierem a ocorrer.

2. Ambas as partes recorreram. A parte autora requerendo a atualização do VPNI e o Distrito Federal argüindo prescrição do fundo de direito e, no mérito, alegando a inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como infração ao art. 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, isto em razão de inexistência de Lei específica para concessão do reajuste. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

3. Prejudicial de prescrição: a pretensão da parte autora vem sendo renovada a cada mês, diante da sua alegação de que fração dos valores que ela percebe em seus contracheques mensais estaria fixada em montante inconstitucional, por ofensa à regra da irredutibilidade de vencimentos.

4. A incidência da prescrição, deste modo, deve respeitar a regra quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo atingidas por tal prejudicial apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, como determinado na sentença. Prejudicial rejeitada.

5. No mérito, vale ressaltar que a parcela do Adiantamento Pecuniário PCCS não integra os vencimentos da parte autora. Ao contrário, é verba excepcional paga a título de VPNI, de modo que o congelamento promovido Lei no 379/92 não ofende a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A propósito, foi apenas com a Lei no 379/92 que o pagamento do Adiantamento Pecuniário PCCS recebeu contornos de constitucionalidade, pois anteriormente a ela a referida parcela era paga apenas com base no Decreto no 13.404/1991, o que ofende o Princípio da Legalidade.

6. Assim, é legítima a lei que veda a sua atualização monetária, bem como a sua extensão aos futuros servidores.

7. Há precedentes neste sentido: Acórdão 1071160, 07115122620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Partes: Conceição de Maria Ferreira Cândido versus Distrito Federal; Acórdão 99718, APC4339796, Relatora: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/09/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/11/1997. Pág.: 27. Partes: Garben Hillem Ferreira e outros versus Fundação Hospitalar do DF - FHDF.

8. Ressalte-se, ainda, que a norma que promovesse, de forma automática, a correção monetária da parcela Adiantamento Pecuniário PCCS por índices federais seria inconstitucional, na forma da Súmula Vinculante o 42 do STF, dispondo que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

9. Com o provimento do recurso do Distrito Federal, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora.

10. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO e PROVIDO. Prejudicial rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso da parte autora prejudicado.

11. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários, porque venceu. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.